Tribunal: CARF
Processo: 10480.732595/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732595/2014-78
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.493 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROVIDER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. (EM RECUPERACAO
JUDICIAL)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR
OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e
encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento
em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do v. acórdão de fls. 891/923,
que houve por bem rejeitar a preliminar de nulidade parcial e julgar procedente em parte a
impugnação de fls. 470/498, reduzindo as exigências de IRPJ para R$847.767,83, e de CSLL
para R$334.509,36; mantendo as exigências de R$13.456,32 de PIS, de R$61.980,65 de
COFINS e de R$946.080,27 de IRRF e respectivas multas de ofício e juros de mora, e
cancelando as multas de ofício isoladas de R$765.963,82 relativa às estimativas de IRPJ e
R$275.746,98 relativa às estimativas de CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732595/2014-78
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732595/2014-78

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o processo dos autos de infração relativos aos anos-calendário 2011 e 2012, na
sistemática do lucro real anual:
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 4/18, no valor de
R$1.531.927,63, e Multas Isoladas no valor de R$765.963,82, devido a:
i. 0001 - Omissão de Receitas por presunção legal, Saldo Credor de Caixa; fatos
geradores de 03/01/2011 a 22/03/2011; base legal no art. 3o da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995; arts. 217, 247, 248, 249, II, 251, 277, 278, 279,
280, 281, I e 288 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999);
ii. 0002 - Custos e Despesas Operacionais e Encargos não necessários; fato
gerador em 26/12/2012; base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995; arts.
247, 248, 249, I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR de 1999;
iii. 0003 - Custos e Depesas Operacionais e Encargos contabilizados não
comprovados; fatos geradores em 26/12/2012; base legal no art. 3o da Lei no
9.249, de 1995; arts. 247, 248, 249, I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR de
1999;
iv. 0004 - Exclusões/compensações não autorizadas, na apuração do Lucro Real;
fatos geradores em 31/12/2011 e 31/12/2012; base legal no art. 3o da Lei no
9.249, de 1995; arts. 247 e 250 do RIR de 1999;
v. 0005 - Multas isoladas sobre a insuficiência de recolhimento de IRPJ sobre as
estimativas mensais nos períodos de apuração 05, 06, 07 e 12/2011; base legal
nos arts. 222 e 843 do RIR de 1999; art. 44, II, “b” da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007;
vi. 0006 - Falta de ajuste positivo do Regime Tributário de Transição – RTT;
fatos geradores em 31/12/2011 e 31/12/2012; base legal no art. 3o da Lei no
9.249, de 1995; arts. 15, 16 e 17 da lei no 11.941, de 2009; art. 6o, § 5o, “b” do
Decreto-Lei no 1.598, de 23 de dezembro de 1977;
b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 19/33, no valor de
R$551.493,94, e Multa Isolada de R$275.746,98, relativamente às mesmas
infrações e períodos que o IRPJ:
i. Omissão de Receitas por presunção legal, Saldo Credor de Caixa; fatos
geradores de 03/01/2011 a 22/03/2011;
ii. Custos e Depesas Operacionais e Encargos não necessários; fato gerador em
26/12/2012;
iii. Custos e Depesas Operacionais e Encargos contabilizados não comprovados;
fatos geradores em 26/12/2012;
iv. Exclusões/compensações não autorizadas, na apuração do Lucro Real; fatos
geradores em 31/12/2011 e 31/12/2012;
v. Falta de ajuste positivo do Regime Tributário de Transição – RTT; fatos
geradores em 31/12/2011 e 31/12/2012;
vi. exigidas com base no art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988
(com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de
1990), e 3o (com as alterações do art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de junho de
2008, conversão da MP no 413, de 2008); art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995; art. 2o da Lei no 9.249, de 1995; art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de
novembro de 1996; art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
vii. Multas isoladas sobre a insuficiência de recolhimento de CSLL sobre as
estimativas mensais nos períodos de apuração 05, 06, 07 e 12/2011; base legal
art. 44, II, “b” da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação do
art. 14 da Lei no 11.488, de 2007;
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732595/2014-78

c. contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, págs. 34/43, no valor de
R$13.456,32 relativa à receitas omitidas, falta de recolhimento no regime não
cumulativo, nos períodos de apuração mensais de 01 a 03/2011; base legal no art.
1o da Lei Complementar no 7, de 07 de setembro de 1970; art. 24, § 2o da Lei no
9.249, de 1995, com as alterações do art. 29 da Lei no 11.941, de 2009; arts. 1o , 2o,
3o , 4o da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002, com as alterações pelo art. 25
da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, pelo art. 37 da Lei no 10.865, de 2004; art.
16 da Lei no 10.925, de 2004; art. 3o da Lei no 10.996, de 2004; art. 45 da Lei no
11.196, de 2005; art. 3o da Lei no 11.307, de 2006; art. 17 da Lei no 11.488, de
2007; art. 4o da Lei no 11.787, de 2008; pelo art. 14 Lei no 11.727, de 2009, e pelo
art. 16 da Lei no 11.945, de 2009; art. 24 da Lei no 11.898, de 2009;
d. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, págs. 44/53, no
valor de R$64.980,65, relativa a insuficiência de recolhimento da Cofins não
cumulativa, sobre receita omitida, nos períodos de apuração mensais de 01 a
03/2011; base legal no art. 1o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de
1991; art. 5o da Lei n° 10.833, de 2003; art. 2°, caput, da Lei n° 10.833, de 2003;
art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 1995, com as alterações do art. 29 da Lei no 11.941,
de 2009; art. 1o da Lei n° 10.833, de 2003, com as alterações introduzidas pelo art.
21 da Lei n° 10.865, de 2004 e pelo art. 17 da Lei n° 10.945, de 2009; art. 3o da Lei
n° 10.833, de 2003, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n° 10.865, de
2004, pelo art. 5o da Lei n° 10.925, de 2004, pelo art. 21 da Lei n° 11.051, de 2004,
pelo art. 43 da Lei n° 11.196, de 2005, pelo art. 4o da Lei n° 11.307, de 2006, pelo
art. 18 da Lei n° 11.488, de 2007, pelo art. 5o da Lei n° 11.787, de 2008, pelos arts.
15 e 36 da Lei n° 11.727, de 2008, pelo art. 25 da Lei n° 11.898, de 2009 e pelo art.
17 da Lei n° 11.945, de 2009;
e. Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, págs. 54/58, no valor de
R$946.080,27, apuração reflexa sobre pagamentos sem causa, a beneficiários não
identificados; fato gerador 31/12/2011; base legal nos arts. 674 e 675 do RIR de
1999.
2. Sobre os impostos e contribuições devidos exigem-se multa de ofício de 75% do art. 44, I da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
2007; e juros de mora segundo o art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
3. Às págs. 59/78, no Relatório de Auditoria Fiscal - RAF, estão descritos os procedimentos de
fiscalização e autuação.
4. Às págs. 16/17, Planilha de Compensação de Prejuízos Fiscais; às págs. 31/32,
Demonstrativo de Compensação de Bases de Cálculos Negativas de CSLL.
5. Cientificado em 24/11/2014, págs. 460/461, o interessado interpôs impugnação de págs.
471/499, tempestiva, em 24/12/2014, por meio de seu representante legal, pág. 500/501, com
os documentos de págs. 502/792.
6. Defende a tempestividadeda impugnação pois conforme tela do e-CAC, o prazo final é
26/12/2014 (doc. 03).
7. a. Infração 0001 - Omissão de Receitas Por Presunção Legal | Saldo Credor de Caixa: diz
que há um erro no lançamento de PIS e à COFINS, pois a presunção adotada pela fiscalização
partiu da premissa de que as receitas omitidas estão sujeitas ao regime não cumulativo das
contribuições, quando parte das receitas auferidas pela defendente estão sujeitas ao regime
cumulativo, o que é reconhecido no RAF. Significa que, em relação às receitas
presumidamente omitidas, não é possível dizer se elas estariam sujeitas ao regime cumulativo
ou ao regime não cumulativo; destaca que se trata de omissão de receitas sujeitas a um único
regime de apuração, hipótese em que se aplica, das existentes, a maior alíquota. O caso
concreto envolve receitas supostamente omitidas que poderiam ser tributadas por dois regimes
de apuração diferentes. Diz que a fiscalização, deveria proporcionalizar as receitas auferidas
em cada um dos regimes (cumulativo e não cumulativo), tal como se procede na apuração dos
créditos (art. 3o, § 8o, II, da Lei 10.833/03), para, ao final, determinar o quanto seria devido a
título de PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo; como isso não foi feito, requer a
declaração de improcedência do lançamento que exige o PIS/COFINS utilizando-se de base de
cálculo e regime de apuração equivocados.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732595/2014-78

8. b. Infração 0002 - Custos, Despesas Operacionais e Encargos | Despesas Não Necessárias:
no que se refere a Ajuste de Inventário, explica que as compras de material de uso e consumo
são registradas contabilmente na conta de Estoques de Materiais de Consumo (1.1.2.05.001) e
ao final de cada ano-calendário, realiza inventário físico do estoque, conforme determinado no
artigo 292 do RIR/99; as divergências (para mais ou para menos) entre as quantidades
registradas e as apuradas na contagem são mapeadas por unidade, através do relatório "Análise
de Inventário" e os eventuais ajustes contábeis, são registrados na conta 3.3.1.17.010-Perdas /
Ganho no Estoque; em 2012, registrou despesa de R$ 313.753,15, que foi glosada pela
fiscalização sob o argumento de "não comprovadas"; por isso, apresenta os elementos que
comprovam, por Unidade, os ajustes efetuados (doc. 04). Quanto a serviços advocatícios, relata
que contratou serviços advocatícios para recuperação de créditos relativos a contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente e remunerou os advogados pelos serviços
contratados.
9. c. Infração 0004 - Exclusões/Compensações Não Autorizadas na Apuração Do Lucro Real |
Glosa de Exclusões Indevidas: as exclusões glosadas se referem o incentivo fiscal com a
Redução do ISS concedido pela Prefeitura de Caruaru/PE; essas reduções de pagamentos do
ISS eram contabilizadas a crédito da conta 3.1.1.02.007 - ISS Incentivo Fiscal. Questiona por
que a subvenção concedida pelo Município de Caruaru foi tratada como incentivo fiscal de
caráter operacional? E advoga a nulidade pelo fato (inusitado) de que a fiscalização não motiva
o porquê da classificação da subvenção concedida pelo Município de Caruaru como incentivo
fiscal de caráter operacional - isso enseja nulidade do lançamento por Ausência de Motivação
do Ato; destaca que a Lei Complementar n. 009, de 03 de julho de 2007 (doc. 05), que é a base
para o incentivo municipal, justifica a subvenção como forma de "incentivar a instalação de
sociedades empresarias ... com a geração de empregos ... e incrementos da arrecadação final."
A legislação municipal relaciona, dentre as condições para concessão do incentivo fiscal, o
reinvestimento de todo o valor do benefício "em programas de capacitação, programas de
viabilização do primeiro emprego, programas de qualificação e de pesquisas e inovações
tecnológicas." Daí, pergunta-se: porque a Autoridade Lançadora enquadrou a subvenção no
inciso I do art. 392 do RIR/99 e não no art. 443 do mesmo regulamento, segundo o qual "Não
serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para investimento, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público'? Por essa
razão, impõe-se o cancelamento do Auto de Infração nesse ponto (tanto em relação ao IRPJ
quanto à CSLL (reflexo).
10. d. Infração 0005 - Multa ou Juros Isolados | Falta de Recolhimento do IRPJ Sobre Base de
Cálculo Estimada: destaca que, sendo improcedente a acusação fiscal quanto as infrações
impugnadas, e improcedente a multa isolada. Adicionalmente, advoga que, ainda assim a multa
isolada não deve prosperar por três razões:
11. i) em primeiro lugar, a fiscalização incorre em erro na apuração da estimativa devida, doc. 11
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IRPJ DO ANO CALENDÁRIO DE 2011), a
fiscalização, já no Quadro A, indica os meses em que apura "IRPJ p/Estimativa não recolhido":
maio, junho, julho e dezembro/2011. O problema é que a fiscalização só deduz o Imposto de
Renda Retido na Fonte informado na DIPJ. Cita exemplo o primeiro mês: mai/2011. A
fiscalização indica na linha "IRPJ Apurado" o valor de R$ 510.535,62. Em seguida, indica na
linha "Imp. de Renda Ret. Fonte (D1PJ - Fll/L08)"o valor de R$ 13.355,42. Apura, subtraindo
um pelo outro, "IRPJ A PAGAR / Estimativa Mensal" no valor de R$ 497.180,20. Acontece
que o valor do IRRF declarado em DIPJ no valor de R$ 13.355,42 corresponde ao IRPJ
apurado naquele mês em DIPJ: R$ 89.036,10 (Base de Cálculo do IRPJ (declarada) x 15%
(alíquota do IRPJ) = R$ 13.355,42. Não que o valor retido tenha sido R$ 13.355,42. Esse era o
limite a utilizar. Admitindo-se, por hipótese, como corretas as acusações fiscais (omissão de
receita, exclusões indevidas e ajuste positivo do RTT), o IRRF a ser considerado deveria ser,
no mês de mai/2011, reajustado até o limite do valor do IRPJ apurado (se as retenções
excediam esse valor) ou até o valor retido (se o IRPJ apurado excedia a retenção). Sendo as
retenções, no caso concreto, em valor superior ao "IRPJ Apurado" pela fiscalização (R$
510.535,62) - doc. 06, o "IRPJ A PAGAR /Estimativa Mensal" será zero (0,00), não havendo
que se falar em multa isolada. Destaca que a fiscalização reconhece que as retenções de
clientes somam, para IRPJ, R$ 2.699.524,56 (doc. 11 do RAF), e, para CSLL, R$ 1.177.357,67
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732595/2014-78

(doc. 12 do RAF). Significa que, sendo retenções de clientes, e sendo as receitas equilibradas
durante todo o ano, é até mesmo intuitivo que no mês de exemplo (mai/2011) as retenções
seriam bem superiores aos R$ 13.355,42 utilizados pela fiscalização. O mesmo ocorre nos
meses de junho, julho e dezembro de 2011, e fica ainda mais claro em dezembro Ou seja, em
todos os meses lançados, não há que se falar em insuficiência de recolhimento da estimativa
devida e, por consequência, não há que se falar em multa isolada.
12. Em segundo lugar, não é possível consoante Hiromi Higuchi, em seu Imposto de Renda das
Empresas, atualizado em 2010, a concomitância da multa isolada com a de ofício; as hipóteses
de aplicação previstas para ambas as multas são diferentes e excludentes, não comportando
interpretação conciliatória. Segundo o inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, a multa de ofício será
aplicada juntamente com o tributo apurado por lançamento de ofício (regra geral). A multa
isolada em questão, por sua vez, não é aplicável na hipótese de lançamento de ofício de tributo,
mas apenas de aplicação isolada de multa, quando a estimativa mensal não é recolhida, o que
tem sido o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
13. Em terceiro lugar, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já decidiu no sentido de que,
encerrado o período de apuração do IRPJ e da CSLL, a exigência de recolhimentos por
estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do imposto
efetivamente devido, com base no lucro real, apurado em declaração de rendimentos
apresentada. E, por essa mesma razão, entende que a muita isolada também não deve ser
aplicada depois de encerrado o período de apuração. E lembra que foi editada Súmula.
14. e. Infração 006 - Regime Tributário de Transição - RTT | Ajuste do RTT Efetuado
Indevidamente - Falta de Ajuste Positivo: A fiscalização refere (ainda que indiretamente) que a
Impugnante se utilizou do instituto denominado "Custo Atribuído" (ou deemed cost) em
relação a alguns itens do ativo, dentre eles software e edificações. Refere, outrossim, que a
Impugnante realizou parte do valor nos anos de 2011 e 2012; baixando-o contra a conta de
"lucros e prejuízos acumulados". O inusitado é que, em seguida, a fiscalização refere que isso
afetou negativamente os resultados fiscais do período, mas não demonstra como. De partida,
cumpre ressaltar que o a fiscalização devia ter comprovado a afirmação de que o procedimento
adotado pela Impugnante afetou negativamente os resultados fiscais do período. Da parte da
Impugnante, é bastante aduzir em defesa que não houve o aludido efeito negativo no resultado.
E, à margem de documentos que comprovem o contrário por falta de demonstração pela
fiscalização, já por essa razão é de se reconhecer a improcedência do lançamento. Era
necessário que a fiscalização comprovasse, por exemplo, o lançamento a débito do resultado de
despesas de depreciação e amortização referente a tal operação; mas isso não foi feito. Não
bastasse, é de se ressaltar uma informação prestada pela própria fiscalização: a baixa da conta
contábil de AAP foi lançada contra a conta de "lucros e prejuízos acumulados." Significa dizer
que aludida baixa não afetou o resultado do período. Não há, insista-se, qualquer referência a
despesas lançadas no resultado. E não há, por uma única razão: o custo atribuído não foi
realizado (diferentemente do que presume, sem prova, a fiscalização).
15. f. Cobrança de IRRF: a fiscalização afirma que, intimada, a empresa não documentou o
lançamento de "Adiantamento p/Imobilização (cód. 132.01.999), e que pesquisas realizadas
nos cadastros da RFB, sobre a fornecedora dos serviços/produtos mostram que a Guia
Construtora Incorporadora e Empreendimentos Ltda, CNPJ: 04.077.388/0001-80, se declarou
INATIVA desde o ano de 2008.
16. Quanto a este auto de infração, advoga preliminarmente, sua nulidade, por ausência de
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF-F específico relativo a fiscalização do IRRF,
faltando-lhe, portanto, requisito essencial de validade que, desrespeitados cerceiam a defesa da
autuada; invoca os proncipios da Legalidade, Moralidade, da Eficiência, do Devido Processo
Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa e da Segurança Jurídica; reconhece ser indiscutível
que a competência legal e geral do Auditor Fiscal da Receita Federal para atuar em
procedimentos fiscais e lavrar autos de infrações decorre da Constituição, do CTN e da lei
ordinária (Lei n° 2.354/1954, art. 7o, Decreto-lei n° 2.225/1985 e Lei n° 10.593/2002), quando
eles estiverem investidos no cargo, mas que para atuar em cada caso concreto sempre estará na
dependência de ato circunstanciado e especial emanado de superior hierárquico que lhe confira
tal poder; o MPF é um instrumento que tem como atribuição principal assegurar ao sujeito
passivo a autenticidade da ação fiscal contra si instaurada, pois, lhe dá conhecimento do tributo
que será obieto de investigação, dos períodos a serem investigados, do prazo para a realização
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732595/2014-78

do procedimento fiscal e do agente que procederá à fiscalização; no momento da ciência do
MPF, surge um direito subjetivo do fiscalizado, sendo garantido que esse procedimento seja
efetivamente obedecido no curso dos trabalhos. Cita autores e o CARF. Destaca que o MPF n°.
04.0.01,00-2014-00006-2, que ensejou o lançamento, foi específico que a fiscalização em
questão se restringiria ao IRPJ, CSLL, IOF, PIS e COFINS (doc. 07): que, conforme os arts.s
10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972, um dos requisitos essenciais para a validade do Auto de
Infração é a indicação da autoridade fiscal, exatamente para que possa aferir sua competência.
17. No mérito, em primeiro lugar, a fiscalização desqualificou o lançamento porque a beneficiária
dos pagamentos, devidamente identificada, entregou declarações de inatividade. E pergunta: se
a beneficiária emitiu as notas fiscais e recibos, todos entregues à fiscalização (doc. 08), como
falar em beneficiário não identificado? E mais, no caso a obra aconteceu (doc. 09), o que
comprova a efetividade da operação! Tem mais, o cadastro na RFB continua ativo, conforme
consulta em anexo (doc. 10), de forma que eventual irregularidade não pode prejudicar terceiro
de boa-fé , o que torna improcedente a acusação fiscal. Em segundo lugar, não há prova do
pagamento em 31/12/2011 (fato gerador utilizado pela fiscalização); o art. 674 do RIR, de
1999 é aplicável em duas hipóteses: a do caput (pagamento a beneficiário não identificado) e a
do § Io (pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros quando não for comprovada a
sua operação ou a sua causa), ou seja, ambas as hipóteses de incidência do dispositivo
transcrito partem de uma premissa: a existência do pagamento e , em coerência, o § 2o do art.
674 do Rir de 1999, elege como vencimento do IRRF o dia do pagamento da referida
importância. Se é assim, o lançamento é insubsistente porque não utiliza como fato tributável o
pagamento, mas um lançamento contábil; eis que a própria fiscalização alega que se trata de
"registro para 'regularizar' anterior saída de recursos da empresa" e em vez de investigar essa
anterior saída de recursos (pagamento) e utilizá-la como base para lançar o IRRF, a
fiscalização lançou tudo em 31/12, com base no registro contábil que classificou como
"regularização". Se é assim, tem-se um vício insanável que compromete o lançamento que é o
erro na identificação da data do fato gerador. De fato, a prova do pagamento é necessár-ia para
identificação do fato gerado-. Mesmo porque pode ter se operado, em relação ao fato,
decadência. Resume que há dois problemas com o procedimento impugnado: primeiro,
admitindo-se o pagamento anterior, pode ser que em relação a ele tenha se operado a
decadência; ou, segundo, uma investigação pode revelar o beneficiário ou a operação,
constituindo-se, nessa hipótese, eventualmente, se houver infração, tipo diverso (a exemplo de
despesa desnecessária). Por isso, é insubsistente o lançamento do IRRF.
18. g. Inaplicabilidade da multa de ofício no patamar de 75%: afirma que por força do art. 142 do
CTN, a Autoridade Lançadora não tem competência para impor multa. Sua competência
restringe-se apenas a propor a aplicação de multa. Já por isso, impõe-se afastar a multa
aplicada. E não tendo sido proposta nenhuma, impõe-se, no caso de manter o lançamento, fazê-
lo apenas em relação ao principal e juros. Advoga também a dosimetria da pena,
individualizando a pena de acordo com a conduta praticada no caso concreto. Isso é o que
dispõem os arts. 108, V, e 112, ambos do CTN c/c art. 5o, XLVI, da Constituição Federal. Que
o Fisco impõe a multa de 75%, sem verificar que no caso concreto há razoáveis argumentos
para não ter recolhido o tributo exigido pelo Fisco. Há, pois, dúvida razoável de forma que a
situação não pode ser comparada àquela em que se deixa de recolher tributo por deixar, sem
qualquer motivo para tanto. Então existindo na Lei elementos para tanto, essa individualização
deve ser feita de acordo com a equidade, tal como dispõe o drt. 108, IV, c/c art. 112, ambos do
CTN. Não se diga, que o julgador administrativo não pode deixar de aplicar a lei que define a
multa em 75%, porque não é isso o que se pretende. O que se quer é a aplicação conjunta
daquele dispositivo com os arts. 108, V, e 112, ambos do CTN c/c art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal, o que é possível (e até dever do julgador) consoante autores e o CARF,
Súmula 73: "Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício."
19. h. Não incidência de juros de mora sobre a multa aplicada: Nos termos do art. 61 da Lei n.
9.430/96, somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos "decorrentes
de tributos e contribuições", mas não sobre as penalidades pecuniárias. Assim, na remota
hipótese do Auto de Infração ser mantido, não poderão incidir juros Selic sobre a multa de
ofício na cobrança do crédito tributário.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732595/2014-78

20. Por fim, a Impugnante pede que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais
favorável em obediência ao art. 112 do CTN.
21. Às págs. 795 e 799, consta, respectivamente que falta a cópia autenticada da carteira OAB do
advogado, Ivo de Oliveira Lima - OAB/PE n°. 25.263:
“Diante da Impugnação incompleta apresentada nos autos do Processo em epígrafe,
fica a contribuinte INTIMADA a apresentar os documentos abaixo listados, no prazo
de 10 dias da ciência deste
1- Cópia autenticada da carteira da OAB do fumador da petição (Sr. Ivo de Oliveira
Lima - OAB/PE n° 25.263) que se apresentados em original e cópia simples, esta será
autenticada no atendimento, gratuitamente).”
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de Impugnação tempestiva. No entanto, cumpre informar que mesmo
intimado a sanear a ausência do documento oficial do firmador da intimação, o
contribuinte não o apresentou. Diante do exposto, encaminho para julgamento,
observando a ausência do documento oficial e o descumprimento da intimação para
sanear a ausência.
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2015”
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (PR) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO (MPFF). IRPJ. IRRF.
O MPF-F referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ, também abrange o
imposto de renda cuja retenção é de responsabilidade da fonte pagadora, que é o Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte - IRRF.
MPF-F. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Mesmo se o MPF-F, instrumento administrativo de planejamento e controle das atividades de
fiscalização, não incluísse determinado tributo, não seria nulo auto de infração relativo a tal
tributo, lavrado por autoridade que, nos termos da lei, possui competência para tanto.
MULTA DE OFÍCIO. AFRF. COMPETÊNCIA.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamentos, que consiste em identificar o sujeito passível da obrigação, o fato gerador,
calcular o tributo devido e a penalidade cabível, segundo a legislação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CONTABILIZADOS NÃO COMPROVADOS.
AJUSTE DE INVENTÁRIO.
Mantém-se a glosa da despesa de ajustes de inventário de estoques de materiais de consumo, se
nas diferenças a menor nos estoques apresentadas, constam como estoque no almoxarifado
itens que se caracterizam com de ativo permanente imobilizado e se tais diferenças são
inclusive superiores ao valor da despesa glosada.
DESPESAS OPERACIONAIS CONTABILIZADAS NÃO COMPROVADAS. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
Mantém-se a glosa de despesa de serviços advocatícios não comprovados por qualquer
documentação.
SUBVENÇÃO CORRENTE PARA CUSTEIO OU OPERAÇÃO. TRIBUTÁVEL.
O benefício fiscal de devolução do ISS municipal para investimento na capacitação e
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732595/2014-78

desenvolvimento de recursos humanos da empresa, não caracteriza subvenção para
investimento, mas subvenção corrente para custeio ou operação, cujo valor deve ser incluído na
apuração do lucro real e na base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.
RTT. FALTA DE AJUSTE POSITIVO. NÃO DEMONSTRADA.
Cancela-se a autuação de falta de ajuste positivo do Regime Tributário de Transição - RTT,
porque não foi demonstrado que ganhos deixaram de ser computados ou que despesas
indevidas foram lançadas na apuração do resultado tributável (Lucro real e Base de Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro).
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no
principal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. LUCRO REAL.
Aplica-se a regra geral das empresas que declaram pelo lucro real, isto é, a apuração no regime
não-cumulativo, à contribuição ao PIS sobre receita omitida identificada por presunção legal,
se nem todas as atividades declaradas no objeto social da empresa, têm a apuração no regime
cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. LUCRO REAL.
Aplica-se a regra geral das empresas que declaram pelo lucro real, isto é, a apuração no regime
não-cumulativo, Cofins sobre receita omitida identificada por presunção legal, se nem todas as
atividades declaradas no objeto social da empresa, têm a apuração no regime cumulativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/12/2011
PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Incide Imposto de Renda exclusivamente na fonte sobre pagamento efetuado pela pessoa
jurídica a beneficiário não identificado, uma vez que a documentação apresentada e que
comprovaria o beneficiário e a causa, se refere a pagamentos efetuados em outro ano-
calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou
declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
Cancelam-se as multas isoladas lançadas pela falta de recolhimento de estimativas mensais, se
confirmado que tais estimativas eram indevidas.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e, quando não extinta na
data de seu vencimento, está sujeita à incidência de juros.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL.
O art. 112 do CTN, “in dúbio pro reo” não se aplica se não resta dúvida quanto à
responsabilidade solidária em relação à infração autuada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.493 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732595/2014-78

4.Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235, de 1972, foi interposto Recurso de
Ofício.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os valores totais dos tributos e encargos de multa exigidos nos autos de infração
de fls. 02/57 são os seguintes:
Tributo
Principal
Multa
Multa Isolada
Total
IRPJ
1.531.927,63
1.148.945,72
765.963,82
3.446.837,17
CSLL
551.493,94
413.620,46
275.746,98
1.240.861,38
COFINS
61.980,65
46.485,49
108.466,14
PIS
13.456,32
10.092,24
23.548,56
IRRF
946.080,27
709.560,20
1.655.640,47

6.475.353,72
7.A r. decisão recorrida promoveu as seguintes exonerações nos créditos
tributários lançados:

8.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite
estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103.
DISPOSITIVO
9.Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, por ser inferior ao limite de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 976
DF CARF MF
Original